Tribunal: TJBA
Processo: 8072950-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072950-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO DEMINCO PITANGA e outros (2) Advogado(s): MAURICIO TRINDADE MIRANDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANIBAL VIANA SAMPAIO SOBRINHO registrado(a) civilmente como ANIBAL VIANA SAMPAIO SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL EM INVENTÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ALIENADO PELO FALECIDO EM VIDA. QUESTÃO QUE NÃO ENSEJA ALTA INDAGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial em processo de inventário para transferência de imóvel alienado pelo falecido em vida, mediante instrumento particular, com preço quitado e imissão na posse, determinando o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de alvará judicial em processo de inventário para autorizar a transferência de propriedade de imóvel alienado pelo falecido em vida, mediante instrumento particular, com preço quitado e imissão na posse, mas sem formalização da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 612 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas; 4. No caso concreto, não há dissenso entre as partes quanto à realização da venda e sua quitação, comprovada pelo instrumento particular de contrato, recibo e declaração de quitação, além da manifestação expressa das herdeiras do falecido favoráveis à expedição do alvará, reconhecendo que o bem não integra o acervo hereditário; 5. A questão não se reveste de alta indagação, não demandando produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, de forma que remeter o pleito às vias ordinárias para ajuizamento de ação de adjudicação compulsória contraria os princípios da celeridade e efetividade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para determinar a expedição de alvará judicial autorizando a lavratura de escritura pública da compra e venda realizada em nome dos compradores, também já falecidos, de forma a viabilizar o necessário registro e, sendo o caso, posterior partilha. Tese de julgamento: "É cabível a expedição de alvará judicial em processo de inventário para autorizar a transferência de propriedade de imóvel alienado pelo falecido em vida mediante instrumento particular com preço quitado, quando inexiste controvérsia sobre o negócio jurídico e há concordância dos herdeiros, não se configurando questão de alta indagação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072950-16.2024.8.05.0000, de Salvador, sendo Agravante ADRIANO DEMINCO PITANGA e outros (2) e Agravado ESPÓLIO DE ANIBAL VIANA SAMPAIO SOBRINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procuradora) de Justiça